Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-86.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005316-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (AGRAVANTE), DAGMAR PEREIRA - CPF: 953.474.021-72 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 172.945,00 como indenização por perdas e danos decorrente da conversão de obrigação de fazer, e aplicou multa de 2% sobre o débito atualizado por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos pela executada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o título executivo possui liquidez suficiente para o cumprimento de sentença por quantia certa; (
ii
) se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos autoriza automaticamente a fixação do valor integral do imóvel como indenização; e (
iii
) se os embargos de declaração opostos possuíam caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não dispensa a necessária liquidação do quantum indenizatório, especialmente quando inexiste no título executivo judicial parâmetro objetivo para apuração do
valor
devido.

4.
A indenização por perdas e danos deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pela parte credora, nos termos dos
arts
. 389 e 402 do CC, não podendo presumir-se que equivale ao valor integral do imóvel avaliado.

5.
No caso concreto, a exequente pagou apenas 25 das 156 parcelas contratuais, não havendo quitação substancial que justifique a transferência econômica do valor integral do bem, sob pena de enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do CC.

6.
Os embargos de declaração opostos não tiveram caráter protelatório, mas visaram suprir lacuna objetiva da decisão quanto ao critério de apuração das perdas e danos, devendo ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos exige prévia liquidação para apuração do efetivo prejuízo suportado pelo credor, não se presumindo que corresponda ao valor integral do bem objeto da obrigação originária.

2.
A imposição de pagamento de quantia certa com base em título executivo manifestamente ilíquido configura
error
in
procedendo, devendo proceder-se à regular liquidação por arbitramento.

3.
A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando demonstrado inequívoco intuito procrastinatório, não se aplicando quando os embargos visam suprir omissão objetiva da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRDU SPE TANGARÁ DA SERRA LTDA
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
0008896-54.2018.8.11.0055
ajuizado por
DAGMAR PEREIRA
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante,
homologou o valor de
R$ 172.945,00
como valor indenizatório devido a título de perdas e danos, além de aplicar
multa de 2% sobre o valor
atualizado
do débito
, por reputar os embargos manifestamente protelatórios.

Alega a
agravante
que
a
agravad
a
ajuizou ação de consignação em pagamento em face da agravante, objetivando a manutenção de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária.

Aduz que a demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, mas, em sede de apelação, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de MT deu provimento ao recurso para manter hígido o contrato e determinar à requerida a disponibilização dos boletos das parcelas remanescentes, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Sustenta que, após o trânsito em julgado, a agravada iniciou o cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento dos honorários sucumbenciais e o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega dos boletos, contudo, a agravante alegou a impossibilidade de cumprimento da obrigação,
pois
o imóvel já havia sido alienado a terceiros, requerendo, assim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Assevera que o juízo de primeiro grau acolheu a conversão da obrigação em perdas e danos, determinou o levantamento de valores já depositados e, após frustrada tentativa de conciliação, determinou a realização de avaliação do imóvel, cujo valor foi fixado em R$ 172.945,00,
posteriormente homologado.

Afirma que foi proferida decisão determinando a intimação a agravante para pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC, sem especificação expressa do
quantum
indenizatório. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à definição do valor das perdas e danos e sustentando a iliquidez do título executivo.

Declara que os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, entendendo o juízo que a homologação do valor do imóvel conferiu liquidez ao título executivo, além de aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado do débito, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

Pondera que a decisão agravada padece de iliquidez, uma vez que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não autoriza, automaticamente, a fixação do valor integral do imóvel como indenização.

Relata a necessidade de prévia liquidação para apuração do efetivo prejuízo, sob pena de enriquecimento sem causa.

Narra a ilegalidade da multa aplicada, por inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao
final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida
até julgamento de mérito do recurso
(ID nº

346166369
).

C
ontrarrazões encontram-
se no
ID nº
347127890
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
oto

Trata-se de Cumprimento de Sentença nº
0008896-54.2018.8.11.0055
ajuizada por
DAGMAR PEREIRA
em face de
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA
.

Após o trâmite regular dos auto
s
, proferiu-se sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento
, que
tinha como objetivo a manutenção do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária.

Em s
ede de apelação, a 2ª Câmara de Direito Privado do TJMT deu provimento ao recurso para manter hígido o contrato e determinar à requerida a disponibilização dos boletos das parcelas remanescentes, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Após o trânsito em julgado, a
autora iniciou o cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento dos honorários sucumbenciais e o cumprimento da obrigação
de fazer, consistente na entrega dos boletos, contudo, a requerida alegou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sustentando que o imóvel já havia sido alienado a terceiros, requerendo, assim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A conversão da obrigação em perdas e danos foi acolhida e determinando o levantamento de valores já depositados
.

Além disso, o juízo singular determinou a realização de avaliação do imóvel, cujo valor foi fixado em R$ 172.945,00, posteriormente homologado.

A
parte autora pugnou pelo prosseguimento
do feito com a fixação dos valores a título de perdas e danos
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Anderson Gomes Junqueira
determinou a intimação da requerida para pagamento do débito,
no valor de R$
172.945,00
a título de perdas e danos
,
e após opostos embargos de declaração,
aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado do débito, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

Contra essa decisão recorre a requerida.

Pois bem
.

A controvérsia
recursal
cinge-se à verificação da liquidez do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, especificamente quanto ao
valor
indenizatório devido a título de perdas e danos decorrentes da conversão da obrigação de fazer.

O acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado deste
eg
. Tribunal de Justiça (ID 115463567) determinou à agravante a manutenção do contrato de compra e venda e a entrega dos boletos de pagamento das parcelas remanescentes. Não houve, portanto, condenação ao pagamento de quantia certa ou reconhecimento de direito à aquisição definitiva do imóvel.
Confira:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS PARCELAS ATRASADAS – PROVA TESTEMUNHAL DA RECUSA – RECUSA INJUSTIFICADA – MORA AFASTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS VALORES
DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 544 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, porquanto a autora, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

Havendo prova de tentativa da autora em realizar o pagamento das parcelas vencidas e a recusa no seu recebimento, bem como o depósito judicial das parcelas mensais relativas à compra do terreno sem que a parte requerida tenha impugnado os valores depositados, outra solução não há que a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido de consignação em pagamento. Inteligência do inciso IV e parágrafo único do art. 544 do CPC/15
.”-

Posteriormente, no curso do cumprimento de sentença, a própria executada informou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão da alienação do imóvel a terceiros antes mesmo da propositura da ação originária. Diante dessa circunstância,
o juízo

a quo
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do C
PC
, conforme decisão de ID 155098266.

Ocorre que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não dispensa a necessária liquidação do
quantum
indenizatório, mormente quando inexiste no título executivo judicial qualquer parâmetro objetivo para apuração do montante devido.

A decisão agravada (ID 216514568), confirmada nos
embargos de declaração (ID 218740838), presumiu que o valor das perdas e danos corresponderia ao preço integral do lote avaliado em R$ 172.945,00, sem qualquer correlação lógica ou jurídica com o conteúdo do título executivo e, principalmente, sem observância do efetivo prejuízo suportado pela exequente.

Tal raciocínio não se sustenta.

Isto porque, a
indenização por perdas e danos deve corresponder ao prejuízo efetivamente experimentado pela parte credora, nos termos dos
arts
. 389 e 402 do C
C
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. A obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição
( CC
/02,
arts
. 1.267 e 1 .268). Assim, tal regramento não afasta eventuais obrigações cíveis estabelecidas entre as partes por força de instrumento contratual. II. Verificada a mora contratual do comprador, que não cuidou de viabilizar o procedimento de transferência do veículo, que necessita da apresentação dos bens para realização de vistorias, impõe-se a procedência do pedido de obrigação de
fazer .
III.
A indenização por perdas e danos exige prova efetiva de eventual prejuízo experimentado.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA.
”

(TJ-GO 5298517-30 .2016.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: 30/06/2022)
destaquei

No caso concreto, é incontroverso que a agravada pagou apenas 25 das 156 parcelas contratuais, cada uma no valor de R$ 673,11, perfazendo o montante aproximado de R$ 16.827,75, antes de incorrer em inadimplemento prolongado
, uma vez que a parte autora não nega o seu inadimplemento.

Não houve quitação substancial do contrato, tampouco adimplemento que pudesse justificar a transferência econômica do valor integral do bem à adquirente
, tal como equivocadamente decidido pelo douto magistrado condutor do feito
.

A razão é lógica: a
imposição do pagamento de valor correspondente a 100% do preço do imóvel como se a exequente tivesse cumprido integralmente suas obrigações contratuais, configura manifesto enriquecimento sem causa, vedado expressamente pelo art. 884 do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art. 884
.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
”

A
liás, a
jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de liquidação de sentença quando o valor devido é ilíquido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO.

(...)

3.
A sentença que condena ao pagamento de quantia ilíquida exige a devida liquidação para apuração do valor exato devido, conforme dispõe o artigo 509 do CPC.

4. O cálculo apresentado unilateralmente pelo exequente, sem a devida liquidação, impede a adequada impugnação por parte do executado, configurando a necessidade de apuração dos valores através de perícia contábil.

(N.U 1032637-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025)
destaquei

Portanto, a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
ao determinar o cumprimento de sentença por quantia certa com base em título executivo manifestamente ilíquido, devendo ser
reformada
para que se proceda à regular liquidação do
valor
indenizatório.

Quanto à multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do C
PC
, assiste razão à agravante.

Isto porque, o
s embargos de declaração opostos pela executada (ID 217641758) não tiveram caráter protelatório, mas visaram suprir lacuna objetiva da decisão
totalmente equivocada
que determinou o cumprimento de sentença sem definir o critério de apuração das perdas e
danos, limitando-se a mencionar genericamente a homologação da avaliação do imóvel.

Portanto, deve ser afastada a multa aplicada pelo
j
uízo
a quo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal para

reformar a decisão agravada
:

-
e
determinar
que se proceda à regular liquidação do valor indenizatório devido a título de perdas e danos, mediante arbitramento
facultando a conciliação entre as partes
;

-

afastar
a
multa aplicada
à parte agravante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026